Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-88.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Inadimplência dos compradores - Devolução das parcelas pagas - Admitida a retenção do montante em 30% da quantia recebida, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas e tempo de fruição do bem – Inteligência do art. 53, do CDC e da Súmula no 01 deste Tribunal – Juros moratórios com incidência a partir da citação –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Inadimplência dos compradores - Devolução das parcelas pagas - Admitida a retenção do montante em 30% da quantia recebida, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas e tempo de fruição do bem – Inteligência do art. 53, do CDC e da Súmula no 01 deste Tribunal – Juros moratórios com incidência a partir da citação – Descabimento – Inexistência de mora anterior da vendedora – Contagem dos juros a partir do trânsito em julgado – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça - Correção monetária a partir do efetivo desembolso – Obrigatoriedade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000304-88.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados MARIA
RAIMUNDA DE OLIVEIRA BACELAER (ESPÓLIO) e SILVIO GOMES PEREIRA
(REPRESENTANDO ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-88.2016.8.26.0238 - Ibiúna - Voto 33626 dact-501
2
Registro: 2020.0000425665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000304-88.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados MARIA
RAIMUNDA DE OLIVEIRA BACELAER (ESPÓLIO) e SILVIO GOMES PEREIRA
(REPRESENTANDO ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-88.2016.8.26.0238 - Ibiúna - Voto 33626 dact-501
3
Voto no 33626/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1000304-88.2016.8.26.0238 processo digital
Apelante: CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Apelados: MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA BACELAER (ESPÓLIO) E
SILVIO GOMES PEREIRA
Comarca: Ibiúna - 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Augusto Bruno Mandelli
EMENTA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Rescisão
contratual
Inadimplência dos compradores -
Devolução das parcelas pagas - Admitida a retenção do
montante em 30% da quantia recebida, o que inclui a
remuneração pelas despesas administrativas e tempo de
fruição do bem Inteligência do art. 53, do CDC e da
Súmula no 01 deste Tribunal Juros moratórios com
incidência a partir da citação
Descabimento

Inexistência de mora anterior da vendedora

Contagem dos juros a partir do trânsito em julgado
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça -
Correção monetária a partir do efetivo desembolso
Obrigatoriedade - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 207/211, complementada pela decisão dos
embargos de declaração de fls. 216/617 que, julgou procedentes os pedidos
iniciais, para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, com
retenção do percentual de 30% do valor pago a título de indenização por uso,
gozo e fruição do bem e custos administrativos. Condena, ainda, os requeridos
a arcarem com os valores referentes aos impostos e taxas de manutenção,
que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença. Por fim, declara
que os valores a serem restituídos aos compradores sofrerão atualização pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-88.2016.8.26.0238 - Ibiúna - Voto 33626 dact-501
4
Tabela Prática do Tribunal do Estado de São Paulo, desde cada desembolso,
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
Irresignada, a demandante busca a reforma
do julgado para que a indenização, pelo tempo de fruição do imóvel, não esteja
contido no percentual de retenção dos valores pagos, e sim, que seja arbitrado
em 0,5% do valor atualizado do bem, a partir da assinatura do contrato (ou da
sua inadimplência) até a efetiva reintegração da posse. Pugna, ainda, pela
incidência dos juros moratórios, para a restituição das parcelas pagas pelos
compradores, a contar do trânsito em julgado, e não da citação, como constou
na sentença. Por fim, requer que sejam considerados os valores nominais das
mensalidades quitadas, para fins de restituição.
Sem resposta, subiram os autos para análise,
sendo remetidos para julgamento virtual, com base no Comunicado do
Conselho Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020,
relativo às medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, do qual consta, “- recomendar prioridade na realização de
julgamentos virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”.
Este é o relatório.
Trata-se
de
rescisão
contratual
c.c.
reintegração de posse e indenização, referentes ao contrato de compromisso
particular de compra e venda celebrado entre as partes, tendo por objeto o
imóvel descrito na petição inicial.
A r. sentença deve ser mantida, adotando-se
seus fundamentos como razão de decidir, nos termos do art. 252 do RITJSP,
salvo no que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios,
para a restituição das parcelas pagas pelos compradores.
A análise da questão submete-se ao Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, como tenho reiteradamente decidido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-88.2016.8.26.0238 - Ibiúna - Voto 33626 dact-501
5
jurisprudência já consagrou o entendimento de que, nos casos de rescisão de
contrato de compromisso de compra e venda, o consumidor tem direito à
devolução das parcelas pagas, descontado percentual suficiente para o
pagamento das perdas e danos e despesas administrativas, aí incluídas as de
publicidade, bem como valor relativo à taxa de ocupação pelo desfrute do
imóvel, nos termos da Súmula no 1, editada por este Egrégio Tribunal de
Justiça, a qual dispõe que: o compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas,
admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar
pelo tempo de ocupação do bem.
Daí porque determinada a rescisão contratual e
reintegrada a vendedora na posse do bem, é direito do consumidor, ainda que
inadimplente, receber de volta parte das parcelas pagas.
A
devolução
das
parcelas
é
mera
consequência e reflexo da rescisão do contrato, sob pena de ofensa à norma
prevista pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe serem
nulas de pleno direito as cláusulas que estabelecem a perda total das parcelas
pagas em benefício do credor, em contratos de compra e venda, rescindidos
em razão de inadimplemento.
Entretanto, é certo que, para se evitar
enriquecimento ilícito do comprador em detrimento do vendedor, admite-se a
retenção de percentual das parcelas pagas suficiente para o pagamento das
perdas e danos e despesas administrativas, aí incluídas as de administração e
publicidade e tempo de fruição do imóvel, conforme destacado na sentença e
jurisprudência deste E. Tribunal.
Desta
forma,
o
percentual
de
retenção
determinado, em 30% da quantia paga, fica mantido.
Oportuno registrar, também, que os riscos
advindos da atuação econômica exercida pela apelante são inerentes à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-88.2016.8.26.0238 - Ibiúna - Voto 33626 dact-501
6
atividade e não é possível impô-los aos consumidores, mesmo quando a
rescisão decorre de seu inadimplemento, sendo certo que o bem retorna,
agora, ao patrimônio da empreendedora para ser negociado com terceiros,
afastando-se a pretensão da condenação no montante pretendido.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
contudo, a r. sentença comporta reparo, pois, não sendo o caso de
inadimplemento da vendedora, os juros de mora devem incidir a partir do
trânsito em julgado deste caso.
A propósito, decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. RESOLUÇÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE- COMPRADOR
INJUSTIFICADAMENTE.
PARCELA
A
SER
RESTITUÍDA.
JUROS
MORATÓRIOS. TERMO DE FLUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. I. Na
hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por
simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a
restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados
a partir do trânsito em julgado da decisão. II. Inexistência de mora anterior
da ré. III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1008610/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/03/2008, DJe 03/09/2008) grifei
No
mesmo
sentido:
AgRg
no
REsp
1013249/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 25/05/2010, DJe 08/06/2010; AgRg no REsp 1552449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 02/02/2016.
Por outro lado, ressalte-se que apenas os juros
de mora tem o seu início de incidência alterado, mantendo-se a correção
monetária a partir do desembolso de cada mensalidade, por envolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-88.2016.8.26.0238 - Ibiúna - Voto 33626 dact-501
7
atualização da moeda, que eì sempre devida.
Deixo de aplicar a prerrogativa conferida pelo
art. 85, § 11, do CPC, em razão do acolhimento mínimo dentre os pedidos
elaborados no apelo.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator